Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001881-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 02.535.707/0001-28 (EMBARGANTE), MARIANA BITTAR FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 410.186.688-02 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SCHALCH NETO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 392.794.598-64 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO SPERLING - CPF: 283.170.318-29 (ADVOGADO), FABIO PIOVESAN BOZZA - CPF: 179.568.028-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS GUSTAVO ZACARIAS DA SILVA - CPF: 465.340.708-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS .

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, em face do acórdão, que deu provimento ao recurso
para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos a primeira instância para análise do pedido de restituição dos créditos dentro dos limites do direito reconhecido na sentença proferida nos autos da ação mandamental.

Aduz que houve obscuridade em relação a determinação da parte dispositiva acerca dos limites que foi reconhecido na ação mandamental.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios a fim de sanar a obscuridade apontada na parte dispositiva do acórdão.

Contrarrazões. (Id. 142166233)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que a sentença foi proferida em 30/08/2019, portanto, está sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Estado de Mato Grosso aduz que houve obscuridade em relação aos limites do direito reconhecido na sentença proferida na ação mandamental, para que seja consignado que a análise está limitada aos valores indevidamente recolhidos.

Entretanto, conforme esclarecido no acórdão embargado foi determinada a remessa ao juízo da primeira instância para que seja analisado o pedido de restituição dos créditos
dentro dos limites do direito reconhecido na sentença proferida nos autos da ação mandamental
.

Assim, a análise dos limites da restituição foi delegada a juízo a quo não existindo qualquer obscuridade neste ponto.

Com efeito, não há qualquer obscuridade a ser sanada no acórdão embargado razão pela qual REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022